Tribunal: STF
Processo: RE 1597361
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“DESAPROPRIAÇÃO - Extinção da execução pronunciada em primeiro grau com fundamento no art. 794. |, do CPC - "Decisum" que merece subsistir -Ainda que se admita a inclinação da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido da incidência imediata da citada Lei nº 11.960/2009 "aos processos em curso", certo é que tal entendimento não tem aplicação no caso em tela, com decisão passada em julgado, no qual apenas se aguarda o cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título executivo Injustificável, outrossim, a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral (RE nº 590.751/SP). bem como a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17 do STF Alteração de critérios de cálculo no curso da execução que não se pode admitir, pois importaria em afronta à coisa julgada. com desconsideração ao princípio da segurança jurídica  Apelo da Fazenda Estadual não provido.” (Apelação Cível nº 0001171-35.1982.8.26.0224, 8º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Paulo Fimas Mascaretti, j. 08.08.12)

Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 810 e  1.170 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão nos seguintes termos:

“REEXAME DE MATERIA ARGUIDA EM RECURSOS ESPECIAIS N°S 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E (TEMA 1.495.144/RS EXTRAORDINARIO Nº 1.170/STF). RECURSO 1169289/SC (TEMA EXTRAORDINARIO RECURSO 905/STJ). 1.317.982/ES (TEMA N° EXTRAORDINARIO 1037/STF) E N° RECURSO N° 1.515.163/RS (TEMA 1335/STF) Temas 905/STJ e 1170/STF são inaplicáveis ao caso, visto que só incidem à fase anterior à expedição do precatório Precatório e coisa julgada anteriores ao entendimento fixado pelo STF à Emenda Constitucional nº 62/2009. Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos. Acórdão que decidiu pela não incidência do Tema 1037/STF ao caso em razão da preclusão Tema 1037/STF não é aplicável ao presente Tema 1335/STF é igualmente inaplicável ao presente pois se está tratando de período anterior à EC 113/21. Manutenção do v. Acórdão.” (Apelação Cível nº 0001171-35.1982.8.26.0224, 8º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 10.04.25)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República e do art. 33, 97, §§ 15 e 16, 100, §§ 5º e 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), firmou a seguinte Tese:
 
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”
 
A aplicação de tais entendimentos aos precatórios já expedidos não importa violação à autoridade da coisa julgada.
Sobre esse aspecto, vale esclarecer que as execuções contra a Fazenda Pública desenvolvem-se em duas fases distintas:
 
“(i) a primeira fase, regida pelo título executivo judicial, compreende o período entre a citação para impugnar a execução (CPC, art. 535) e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CPC, art. 535, § 3º);
(ii) a segunda fase tem início com a expedição do precatório e conclui-se com o pagamento, regendo-se pelo regime constitucional de pagamentos de títulos judiciais pela Fazenda Pública (CF, art. 100).”
 
Os limites objetivos da coisa julgada — discussões envolvendo o conteúdo da condenação (an debeatur, quantum debeatur, certeza, liquidez, exigibilidade etc) — serão objeto de discussão, na primeira fase executiva, em eventual impugnação ao título executivo judicial.
Não impugnadas ou rejeitadas as arguições da Fazenda Pública, inaugura-se a segunda fase executiva, com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CF, art. 100 e ss).
A partir da expedição do precatório, já não cabe mais discutir eventual violação da coisa julgada, pois não é o título executivo judicial que definirá a forma de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, mas as normas legais e os dispositivos constitucionais regentes do regime de pagamentos das condenações judiciais contra a Fazenda Pública.
É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, tem assinalado não violar a coisa julgada a aplicação imediata, aos precatórios já expedidos, dos entendimentos firmados no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.9.2017 — Tema nº 810/RG (“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”); no RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.12.2008, Tema 147/RG “Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de precatório”); no RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09.12.2012 — Tema 132/RG (“Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT”); no RE 1169289, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.6.2020 — Tema 1037/RG (“Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”); e na Súmula Vinculante nº 17/STF (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”). Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1455322 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 sob o fundamento de prevalência da coisa julgada formada em momento anterior à sua edição, não se alinha à orientação desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a incidência do regime constitucional de pagamento de precatórios, com a exclusão dos juros moratórios durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, alcança também os precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado, sem que isso importe ofensa à coisa julgada. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 02.02.2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1455322 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma, DJe 23.04.2024) 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição do precatório e o término do prazo constitucional para pagamento, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente